Tribunal: TJPA
Processo: 0807216-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807216-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: RUY DA CONCEICAO LOBO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807416-41.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
RINALDO RIBEIRO MORAES

PACIENTE: RUY DA CONCEIÇÃO LOBO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. WRIT NÃO CONHECIDO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por sentença transitada em julgado, alegando constrangimento ilegal em razão de surgimento de prova nova apta a ensejar absolvição, com o objetivo de suspender os efeitos da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria de mérito, especialmente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e se há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, o habeas corpus não se presta à rediscussão do mérito da condenação, tampouco pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

4. O pedido formulado demanda reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus.

5. A existência de recurso próprio (revisão criminal) afasta a admissibilidade do writ, não se vislumbrando constrangimento ilegal ou situação excepcional que autorize o conhecimento da impetração ou concessão de ordem de ofício.

6. A decisão do juízo a quo encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento jurisprudencial, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo incabível para rediscutir mérito de condenação transitada em julgado, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654; Lei 7.210/84, art. 66, VI.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF - RHC 203543/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2021;

·

TJ-PA, HC Acórdão nº 3243928, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 25/06/2020;

·

TJ-PA, Acórdão nº 15987743, relatora Desa. Kédima Pacífico Lyra, julgado em 05/09/2023;

·

STJ, AgRg no HC 789.276/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
27
de maio de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807416-41.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
RINALDO RIBEIRO MORAES – OAB-PA 26.330

PACIENTE: RUY DA CONCEIÇÃO LOBO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
criminal impetrado por advogado constituído em favor do paciente
RUY DA CONCEIÇÃO LOBO
,
contra o juízo da
1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM-PA
, nos autos
nº 0015666-11.2018.8.14.04011.

Narra o impetrante que o Paciente fora denunciado pelo crime tipificado no art.213, § 1º e art.217-a, “caput”, c/c art. 71, do CPB, após a instrução processual, o juízo condenou pelo crime tipificado art.213, § 1º, do CPB, contra a vítima T.L.D.S.L. de 15 anos de idade na época dos fatos, condenando-o a 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, respondendo em liberdade.

Discorre que embora todos os recursos tenham sido negados, houve prova nova no caso, no qual a vítima T.T.S.L. negou todas as acusações feitas contra ele, aduzindo que as imputações que fez contra seu genitor são falsas, eximindo-o da prática do delito.

Alega que em razão de fatos novos, protocolou pedido junto ao juízo coator, com base o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, requerendo que os autos fossem encaminhados ao autor da ação penal, em razão de nova prova consistente na declaração da vítima sobre inexistência do crime, pleiteando, em consequência, a absolvição do acusado, o que fora indeferido pelo juízo, sob o fundamento que o pedido formulado pela defesa não encontra amparo legal, podendo ingressar por meio adequado para a revisão da sentença, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado.

Suscita a ilegalidade da prisão em razão da existência de fato novo.

Por fim requer liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, haja vista a existência de prova nova que torna a medida desnecessária, ao final a concessão da ordem em definitivo.

Requereu ainda sustentação oral.

Vieram os autos à minha relatoria, ocasião que indeferi a liminar requerida e, requisitei informações ao juízo coator (id.26176706)

Em sede de
informações
, o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.226242191)

“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de RUY DA CONCEIÇÃO LOBO, brasileiro, paraense, filho de Maria da Conceição Lobo e de Januário Duarte Lobo, nascido em 02/09/1975, RG nº 3114180, pela prática do crimes previstos no art. 213, §1º e no Art. 217-A, c/c o Art. 226, inciso II, do CPB. Narra a exordial acusatória, em síntese, que “Nos anos de 2015 a 2017, o denunciado Ruy da Conceição Lobo constrangeu, mediante grave ameaça, em continuidade delitiva, a vítima T.L.S.L., sua filha de quinze anos, a ter conjunção carnal com ele. No mesmo período, também praticou conjunção carnal com suas filhas. L. B. L. e N.B.L., ambas menores de quatorze anos, tendo a denunciada Cristiane Carneiro Brito se omitido em relação aos crimes sexuais sofridos por suas duas filhas, mesmo após ter sido informada pelo Conselheiro Tutelar. (...) Através de denúncia feita pelo Diretor da Escola Nossa Senhora do Carmo, o Conselho Tutelar foi acionado em razão de relatos feitos por L.B.L. a integrantes do corpo escolar, de que estaria sendo abusada sexualmente por seu pai. (...) No dia 06.12.2017, a vitima L.B.L.. de treze anos. relatou ao Conselheiro Tutelar Paulo Roberto Gonçalves Monteiro Júnior, acerca de abusos sexuais sofridos e praticados pelo denunciado Ruy da Conceição Lobo. (...) Segundo depoimento do Conselheiro Tutelar, mesmo com a gravidade dos fatos relatados pela filha, a denunciada Cristiane Carneiro Brito, mãe da vítima, afirmou não acreditar nas acusações, e se recusou a registrar ocorrência policial contra o marido. Posteriormente, não compareceu ao PROPAZ para prestar depoimento e para prosseguir com as investigações. (...) Passado um tempo, aproximadamente três semanas antes do depoimento prestado pelo Conselheiro Tutelar Paulo Roberto Gonçalves Monteiro Júnior em 19.05.2018, a Irmã de L.B.L. chamada T.T.S.L., entrou em contato com o Conselheiro Tutelar informando que além de L.B.L.. ela e a outra irmã delas, chamada N.B.L., e também menor de quatorze anos. foram estupradas pelo pai. (...) No dia 24.05.2018. T.T.S.L. compareceu ao PROPAZ acompanhada de sua genitora. a sra. Catia Maria da Silva Palheta. ex-mulher do denunciado, e detalhou os abusos sexuais cometidos por repetidas vezes pelo denunciado. (...) Segundo ela, é irmã das outras duas vítimas somente por parte de pai, ou seja do primeiro casamento do denunciado. Relatou que quando tinha treze anos de idade, foi morar com o pai e sua nova família. Quando completou quinze anos de idade, arrumou um namorado e quando seu pai soube que ela não era mais virgem, começou a abusar dela. (...) Segundo informou, o denunciado Ruy da Conceição Lobo esperava a madrasta da vítima, a denunciada Cristiane Brito, e um de seus irmãos mais velhos saírem de casa, para que pudesse estuprá-la. Conforme o depoimento policial, no início o denunciado apenas passava a mão em seus seios e em sua genitália. porém, com o tempo, o denunciado Ruy da Conceição Lobo passou ater efetivas relações sexuais, inclusive, com penetração vaginal (...) Detalhou que ele não mantinha relações com as três ao mesmo tempo, mas já presenciou ele passando as mãos e a língua nas partes intimas de L.B. L. e N.B.L. (...) Ao final, confirmou que não consentia com nenhum ato praticado pelo pai, que lhe ameaçava dizendo que se ela contasse para alguém, iria lhe matar. Por isso, nunca havia contado nada para ninguém, mas quando soube que sua irmã falou, resolveu procurar o Conselheiro Tutelar e relatar os fatos. (...) A materialidade está demonstrada através do Laudo de Exame Sexológico, constando sinais de violência sexual, o qual segue em anexo a esta inicial acusatória. A autoria do crime está demonstrada pelos depoimentos das testemunhas (fls. 10 e12) e pelo depoimento da vítima T.T.S.L. (fl.13), apesar de o denunciado, em seu interrogatório, ter negado a prática dos fatos. (...) Assim procedendo, de maneira livre e consciente, Ruy da Conceição Lobo e Cristiane Carneiro Brito praticaram os crimes de Estupro, contra TT^., e Estupro de Vulnerável, contra L.BX. N.B.L, em continuidade delitiva, estando, por conseguinte, incurso nas sanções punitivas do artigo 213, §1° e artigo 217A, caput c/c. artigo 29 c/c. artigo 71. todos do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público ofereceu denúncia, pugnando pela condenação dos acusados, com relação às vítimas T.T.S.L, L.B.L e N.B.L, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 213, §1º, em relação à primeira vítima, e no art. 217A, caput, c/c art. 71 do CPB, com relação às duas outras vítimas (id. 34111760).

Laudo pericial de exame Sexológico da vítima T. T. d. S. L. foi juntado no id 341111761.

Foi proferida decisão pelo Juízo, rejeitando a denúncia com relação à denunciada Cristiane Carneiro Brito, de maneira integral, e com relação ao denunciado Ruy Lobo, foi rejeitada no que concerne às vítimas L.B.L. e N.B.L., tendo sido determinado o prazo de 05 dias para aditamento à denúncia com relação aos fatos envolvendo a vítima T. T. d. S. L. (id 34111761).

O Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, narrando apenas os fatos envolvendo T. T. d. S. L., vítima do crime de estupro praticado pelo denunciado, seu pai, quando tinha 15 anos de idade. Segundo o aditamento apresentado, a vítima foi morar aos 13 anos com o pai, e quando completou 15 anos, o pai descobriu que ela havia perdido a virgindade com o namorado, e a violência sexual se iniciou e ocorria no interior da residência da família, onde a vítima e o acusado residiam, consistindo em atos libidinosos, entre os quais, beijos lascivos, sexo oral e toques no corpo, além de conjunção carnal, praticados mediante ameaça de morte. Os fatos teriam sido descobertos em 19/05/2018, quando Tamyres, ao prestar informações sobre o caso da irmã Lorrane, contou que o pai a estuprava. O Laudo Sexológico apontou vestígios de conjunção carnal antiga e o Relatório Social e depoimento das demais testemunhas corroboram os fatos relatados pela adolescente.

Diante dos fatos, o Ministério Público aditou a denúncia, para pugnar pela condenação do réu às penas do art. 213, §1º c/c art. 226, inciso II c/c o art. 71 do CPB (id 34111762).

A denúncia e o respectivo aditamento foram recebidos pelo Juízo no dia 10/12/2018 (id. 34111763), e o réu foi citado, pessoalmente, em 13/06/2019, conforme certidão de id 34111764 – pág. 05, requerendo o patrocínio da Defensoria Pública.

O réu apresentou pedido habilitação de advogado particular nos autos, e apresentou resposta escrita à acusação (id 34111764 – pág. 12 e id 34111764 – pág. 17).

Não observada hipótese legal de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia pelo Juízo e designada a audiência de instrução e julgamento para 13/01/2021, às 10:30h (id. 34111764 – pág. 23).

No dia designado, a audiência restou infrutífera, por ausência da vítima e das testemunhas. O Juízo concedeu o prazo de 05 dias para manifestação do Ministério Público a respeito das testemunhas ausentes e da vítima (id 34111764 – pág. 33), tendo o MP apresentado manifestação, atualizando os respectivos endereços (id 34111765 – pág. 03).

A audiência foi remarcada para o dia 28/07/2021, às 10:50h (id 34111765 – pág. 12). A defesa do réu apresentou pedido de remarcação da data da audiência, ou designação de Defensor Público para acompanhar a audiência do réu (id 34111765 – pág. 23).

O Juízo proferiu decisão, nomeando a Defensoria Pública para atuar na defesa do acusado, considerando que os advogados constituídos pelo réu seriam vinculados ao Núcleo Jurídico da faculdade FIBRA (id 34111765 – pág. 25).

Aberta a audiência na data designada, foi realizada a oitiva da vítima, T. T. d. S. L., por protocolo de depoimento especial. Em seguida, foi ouvida a testemunha/informante Catia Maria da Silva Palheta. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Paulo Roberto Gonçalves, cujo pedido foi homologado pelo Juízo. Em seguida, foi realizada a qualificação e interrogatório do réu. Na fase do art. 402 do CPP, nada foi requerido pelas partes (id 34111765 pág. 38). O

Ministério Público apresentou memoriais finais, pugnando pela condenação do acusado às penas do art. 217-A c/c o art. 226, inciso II, c/c o art. 71 do CPB (id. 34112947).

A defesa do acusado apresentou memoriais finais, pugnando pela absolvição do réu, bem como a desconsideração da multa aplicada com base no art. 265 do CPP (id. 77134637). Cópia da Carteira de identidade da vítima, juntada no id 34111759 – pág. 15;

Laudo Sexológico da vítima juntado no id 34111761.

Certidão de Antecedentes Criminais do réu, juntada no id. 34111766 – pág. 05;

No dia 29/03/2023, foi proferida sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, Ruy da Conceição Lobo, pela prática do crime tipificado no art. 213, §1º, c/c o art. 226, inciso II, c/c o art. 71 do CPB, contra T. L. d. S. L., com 15 anos de idade na época dos fatos, a 17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente FECHADO (id 89791532 - Pág. 1/13).

A defesa interpôs recurso de apelação, no id 94473369 - Pág. 1. Na decisão de id 94612513 - Pág. 1-2, o Juízo recebeu o recurso e determinou a remessa dos autos ao 2º Grau.

Foram apresentadas razões e contrarrazões recursais (id 95694540 - Pág. 1/12 e id 95764290 - Pág. 1/7).

No dia 14/11/2023, a 1ª Seção de Direito Penal proferiu acórdão para conhecer o recurso de apelação, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora, mantendo a sentença em sua integralidade (id 134621543 - Pág. 1/13).

A defesa interpôs recurso especial, no id 134621551 - Pág. 1/7.

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no id 134621554 - Pág. 1/3, proferiu decisão conhecendo o recurso, porém não o admitindo.

A defesa interpôs Agravo em Recurso Especial (id. 134621558 - Pág. 1/6). Na decisão de id 134621562 - Pág. 1, foi determinada a remessa do feito ao STJ.

No id 134621569 - Pág. 3-4, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, proferiu decisão monocrática, não conhecendo o Agravo em Recurso Especial.

No id 134621569 - Pág. 10, foi certificado o trânsito em julgado. No id 134621570 - Pág. 1-2, a defesa apresentou petição, requerendo a absolvição do réu, em razão da juntada de prova nova.

Os autos retornaram a este Juízo, advindos do 2º Grau.

No dia 10/03/2025, este Juízo proferiu decisão, indeferindo o pleito da defesa, nos seguintes termos:“1–Da análise dos autos, verifica-se que a defesa formulou requerimento, tendo por base o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, que assegura a presunção de inocência até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, solicitando que os autos sejam encaminhados ao autor da ação penal, em razão de nova prova consistente na declaração da vítima sobre inexistência do crime, pleiteando, em consequência, a absolvição do acusado. Requer a absolvição do sentenciado, após a juntada de uma declaração e de um vídeo que seria da suposta vítima, em que ela nega a ocorrência do crime (id 134621570 - Pág. 1-2). Eis o breve relato. Decido. A defesa sustenta que a declaração da vítima acerca da inexistência do crime constitui fato novo que justificaria a absolvição do réu. No entanto, conforme consta dos autos, a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou transitaram livremente em julgado, não havendo mais possibilidade legal de interposição de recurso, conforme certificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além do mais, a Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado deu baixa definitiva nos autos, após o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença condenatória em desfavor do réu, sem que a presente petição da defesa fosse apreciada (id 134621575 - Pág. 1). Nesse contexto, cumpre destacar que, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, esgotam-se as vias recursais ordinárias e extraordinárias, não cabendo mais a reanálise do mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei, como a revisão criminal, que, no caso, não foi invocada pela defesa. O pedido da defesa
não configura meio legal adequado para a finalidade pretendida
. Diante do exposto, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado e que não há mais possibilidade legal de interposição de recurso, bem como que o pedido formulado pela defesa não encontra amparo legal, INDEFIRO o pedido, podendo a defesa, caso queira, ingressar com o meio legal adequado para a revisão da sentença. 2 – Cumpra-se a sentença, e após, arquive-se o feito, com baixa definitiva no sistema.”.

No dia 1º de abril de 2025, a autoridade policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado (id. 140275317 - Pág. 3/12).

O réu não possui antecedentes criminais, sendo tecnicamente primário.

Na data de hoje, 14/04/2025, foram solicitadas informações para fins de instrução do Habeas Corpus nº 0807216-41.2025.8.14.0000, que estão sendo prestadas na mesma data.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
não conhecimento
do presente
habeas corpus
impetrado em favor de RUY DA CONCEIÇÃO LOBO, pelos argumentos acima dispendidos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Adianto que acompanho a manifestação ministerial e reconheço que o presente
Habeas Corpus
deve ser extinto sem resolução do mérito, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

A pretensão constante na impetração prevê recurso próprio à sua solução, qual seja, Revisão Criminal, que, como se deflui dos autos, a sentença condenatória transitou em julgado, sendo o recurso próprio e apto a dirimir a demanda, não podendo ser o
habeas corpus
utilizado como sucedâneo recursal.

A presente ação de natureza mandamental não preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, visto que carece de possibilidade jurídica do pedido
.

A via eleita pelo impetrante é inadequada para o fim colimado, pois o habeas corpus, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso cabível para atacar uma decisão judicial; quando o remédio legal for impetrado como sucedâneo recursal, com o objetivo de resguardar o direito de liberdade e locomoção ameaçado ou suprimido por ato arbitrário ou ilegal, como o exemplo, não deve ser conhecido.

In casu
, alega o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão de surgimento de prova nova que pode ensejar em sua absolvição, tornando-se desnecessária a prisão para cumprimento de pena, uma vez que a decisão transitou em julgado.

Tem-se, portanto, que o impetrante se utiliza de via recursal inadequada, buscando tão somente maior celeridade à resolução de sua demanda, o que não pode ser admitido, pois não pode o
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo recursal.

Acerca do não conhecimento do
writ
quando há recurso cabível específico ao caso é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio
ou
sucedâneo de revisão criminal,
menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 4. Agravo regimental não provido. (STF - RHC: 203543 SC 0314566-57.2019.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/11/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - EXECUÇÃO PENAL - WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CONHECIMENTO - ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PRIMEVO.
Não se conhece do Habeas Corpus utilizado como sucedâneo recursal.
Lado outro, demonstrada a necessidade, recomenda-se ao juízo primevo a adoção das medidas necessárias à garantia do tratamento médico adequado ao Paciente, a exemplo de atendimento médico especializado, devendo a consulta ser providenciada pelos familiares do preso e planejada com apoio do estabelecimento prisional. V.V. HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19 - CONHECIMENTO - NECESSIDADE - QUESTÃO EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIA. O habeas corpus não é via adequada para a análise de matérias afetas à Execução Penal, as quais devem ser discutidas através do Agravo em Execução Penal. Todavia, em virtude da situação emergencial em saúde pública, que demanda maior celeridade na prestação jurisdicional, é possível, excepcionalmente, a apreciação de habeas corpus que versem sobre a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, com base nas recomendações Portaria Conjunta 19/PR-TJMG/2020, ficando a análise do mérito restrita a este pedido. (TJ-MG - HC: 10000205347891000 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2020)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I -
Consoante jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, não se admite a utilização de habeas corpus como substituto
de revisão criminal. II - Impugnações relacionadas ao regime inicial de cumprimento de pena definitiva são da competência do juízo de execuções penais (art. 66, VI da Lei 7.210/84). III - Ordem denegada. (TRF-2 - HC: 00008860620204020000 RJ 0000886-06.2020.4.02.0000, Relator: ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ, Data de Julgamento: 13/11/2020, 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/11/2020)

Nossa corte de justiça tem assim se manifestado:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRÂNSITADA EM JULGADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO
CONHECIMENTO
. UTILIZAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM REGIME DIVERSO DO QUE DETERMINADO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO.

- A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como
sucedâneo
de revisão criminal/agravo em execução, já que se volta contra sentença judicial transitada livremente em julgado e incidente na execução penal, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- O presente
HC
tem preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação constitucional, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso como já afirmado. De tal modo, os pleitos ora ventilados reclamam apreciação, à seu tempo e modo, pelo manejo de recursos próprios, estes, sim, instrumentos adequados para devolver o
conhecimento
das questões ventiladas nesta impetração.

- Nesse diapasão, não vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade ou hipótese excepcional a justificar o
conhecimento
da impetração ou a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- De fato, inexiste nos autos qualquer informação acerca do local em que o paciente está recolhido, nem há qualquer notícia acerca de eventual pedido de adequação de regime à autoridade coatora. Ademais, a reanálise da dosimetria da pena e a fixação de regime menos gravoso do que fixado na sentença reclamam dilação probatória, incompatível com o rito do
mandamus
.

- De mais a mais, em perfunctória análise dos fundamentos aduzidos na sentença e permitidos nesta via, constato ter sido nela consignados elementos revestidos da concretude necessária à dosimetria da pena e fixação de seu regime semiaberto de cumprimento.

- Não se verifica, pois, o suposto constrangimento ilegal propalado na exordial, circunstância que obsta eventual concessão de
habeas corpus
de ofício ou
conhecimento
da impetração.

- Se o regime imposto na sentença condenatória é o semiaberto, ao réu deve ser garantido o direito de cumprir a pena nesta modalidade, se por outro não estiver preso. Assim, DE OFÍCIO, DETERMINO QUE O JUÍZO
A QUO
GARANTA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FIXADO NA SENTENÇA.

ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA, HC Acórdão nº 3243928, Relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 25/06/2020)

HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO
SUCEDÂNEO

RECURSAL
. NÃO
CONHECIMENTO
.

1. Inviável a utilização do
habeas corpus
como
sucedâneo

recursal
, mormente quando a lei prevê o cabimento de recurso em sentido estrito para impugnação da sentença de pronúncia, o qual foi regularmente interposto na espécie.

2. Ademais, na esteira da jurisprudência da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça descabe "postular a concessão de
habeas corpus
de ofício, como
sucedâneo

recursal
ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.320.731/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/6/2023).

3. Além disso, "o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via
do habeas corpus
por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (HC n. 124.687/MS, relator Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/06/2018).

4.
In casu
, e sem prejuízo de ulterior análise na sede
recursal
própria, verifica-se que o ato judicial impugnado expressamente consignou elementos indiciários no sentido de que o paciente dirigia alcoolizado e em alta velocidade, o que, aliado à circunstância de ter fugido do local do crime sem ter prestado socorro às vítimas, demonstra "a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal." (STJ, REsp n. 1.848.841/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 12/11/2020).

5. Por derradeiro, incide, na espécie, a diretriz jurisprudencial segundo a qual a "pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade", sobretudo considerando que para contraditar as conclusões da instância decisória antecedente "especialmente a respeito da existência de dolo eventual nas condutas atribuídas ao paciente, bem como para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/6/2023).

6. Ordem não conhecida.

(TJ-PA, Acórdão nº 15987743,

relatora Desa. Kédima Pacífico Lyra, julgado em 05/09/2023 )

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇAS –
RES JUDICATAS –
TRIBUNAL DO JÚRI – JULGAMENTO DE DOIS PROCESSOS CRIMES PELO MESMO CONSELHO –– ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – SUCEDÂNIO
RECURSAL
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 789.276/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

2. "Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. (HC n. 684.825/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)"

3. "Com efeito, "na hipótese de ocorrer o trânsito em julgado da sentença condenatória e inexistir, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação, não é cabível o manejo do remédio heroico como
sucedâneo
de revisão criminal. Precedentes" (AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). (AgRg no HC n. 699.229/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)".

4. "A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

5. Ordem não conhecida.

(TJ-PA, Acordão nº 16514609, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 17/10/2023

É sabido que, excepcionalmente, tratando-se de uma ilegalidade patente, teratológica, de fácil constatação a partir da prova pré-constituída por meio da ação mandamental, é lícita a apreciação do
habeas corpus.

O pedido formulado pela defesa no juízo de primeiro fora indeferido sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Nesse contexto, cumpre destacar que, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, esgotam-se as vias recursais ordinárias e extraordinárias, não cabendo mais a reanálise do mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei, como a revisão criminal, que, no caso, não foi invocada pela defesa. O pedido da defesa
não configura meio legal adequado para a finalidade pretendida
. Diante do exposto, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado e que não há mais possibilidade legal de interposição de recurso, bem como que o pedido formulado pela defesa não encontra amparo legal, INDEFIRO o pedido, podendo a defesa, caso queira, ingressar com o meio legal adequado para a revisão da sentença. 2 – Cumpra-se a sentença, e após, arquive-se o feito, com baixa definitiva no sistema.”.

Em observância a decisão proferida pelo juízo
a quo
não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

É certo que o pedido de suspensão dos efeitos da sentença condenatória, com base em provas nova, que pode ensejar a absolvição do paciente, implica em matéria de mérito, com revolvimento de provas, tais alegações não comportam análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito,
para análise das alegações em testilha,
sendo
inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada em ação própria, no caso, revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, e, ao final, nela decidida pelo colegiado deste Egrégio Tribunal.

O
habeas corpus
tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não sendo o presente caso, uma vez que a prisão do paciente decorreu de sentença condenatória transitada em julgado, não havendo qualquer ilegalidade para ser apreciada de ofício.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
não conheço
do
habeas corpus
. impetrado.

Belém, 27 de maio de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025